Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
1. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 17 do CPC, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo vedado a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo quando autorizado pela lei (Art. 18, CPC).
3. A Ação Coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994.
3.1. O título executivo que ampara a pretensão de cumprimento, na origem, abrangeu, portanto, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional.
4. O Decreto Distrital n. 21.419/2000, dispôs acerca da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado de Saúde.
4.1. Evidenciada a extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações, vencidas e vincendas, pela Secretaria de Saúde, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que integrava os quadros do Distrito Federal desde 1980.
5. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, de modo que somente é aplicável aos casos ainda pendentes de julgamento.
6. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), ficou consignado que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
6.1. O Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, envolve a discussão a respeito da possibilidade de aplicação de precedente no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de preceito normativo, a cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado.
6.2. Apesar do fato de a incidência de correção monetária envolver matéria de ordem pública, os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado devem prevalecer.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar tese no sentido de que, para fins de correção monetária, o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deixou assinalado que não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (Tema 905).
8. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
8.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009.
9. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado.
9.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem.
10. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios decorrente do princípio da causalidade.
10.1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
10.2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.
11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios fixados.